Tribunal: STF
Processo: HC 86489
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Concurso de agentes. Ação proposta por dois 
   co-réus. Ordem concedida. Motivos de caráter não exclusivamente 
   pessoal. Extensão a outro co-réu. Aplicação do art. 580 do CPP. 
   Extensão deferida. A concessão de ordem de habeas corpus 
   impetrado por co-réus, em não se baseando em motivo de caráter 
   exclusivamente pessoal, aproveita a todos em idêntica situação 
   processual.